Tribunal: TJES
Processo: 5007664-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007664-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILDA ANGELICA AZEREDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PROCESSO EM FASE EMBRIONÁRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em análise dos autos, verifica-se, que não está evidenciada a probabilidade do direito sustentada pelo agravante, tendo em vista que a agravada, em sede de contestação, juntou documentos que, a princípio, comprovam a relação jurídica entre as partes.

2
. Por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau se mostra prudente e compatível com as provas coligidas aos autos, sendo que no decorrer da instrução processual o agravante poderá suscitar as teses aqui alegadas.

3
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007664-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZILDA ANGELICA AZEREDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL MORAES PEREIRA - MG142862
Advogado do(a) AGRAVADO: BERNARDO BUOSI - SP227541-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
ZILDA ANGELICA AZEREDO DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo nº 5005554-67.2022.8.08.0030, ajuizado em face de
BANCO PAN S.A.,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões (id. 5494604), sustenta a agravante que o juiz
a quo
indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência ao fundamento que restou demonstrado nos autos que a autora contratou empréstimo.

Contudo, relata que a autora em momento algum fez tal solicitação, e, sim, de um cartão de crédito comum, junto ao banco, ou seja, claro nos autos a realização de negócio jurídico diverso do pretendido.

Questiona-se a falha na prestação de serviço do banco agravado, vez que realizou contratos de empréstimo consignado, induzindo o agravante a erro.

Assim, entende que o
decisum
de primeiro grau incorreu em erro, uma vez que as provas necessárias à concessão da tutela de urgência acompanharam a exordial e não há risco ao resultado útil do processo.

Em uma nova análise dos autos, verifico não haverem razões para mudar o entendimento firmado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 5578254).

Isso porque,

ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, assim consignou o magistrado de primeira instância:

[...] No presente caso, não vislumbro a presença da probabilidade do direito, notadamente em razão da parte ré ter demonstrado que a autora contratou o empréstimo. A parte ré trouxe aos autos, junto com sua petição de ID 25159414, a íntegra do contrato celebrado (ID 25159415), onde é possível constatar a geolocalização da cliente, a data e hora que o contrato foi firmado, o ID da sessão do usuário e o dispositivo habilitado. Além disso, também foi colacionada pela ré a foto da autora e o seu documento pessoal. Desse modo, não há como este Juízo deferir o pleito da autora. [...]

Em análise dos autos, verifica-se, que não esta evidenciada a probabilidade do direito sustentada pelo agravante, tendo em vista que a agravada, em sede de contestação, juntou documentos que, a princípio, comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desse modo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau se mostra prudente e compatível com as provas coligidas aos autos, sendo que no decorrer da instrução processual o agravante poderá suscitar as teses aqui alegadas.

Portanto, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste nos autos elementos probatórios robustos acerca da contratação ou não por parte da autora do empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão agravada, evitando, também, qualquer julgamento prematuro do feito e a indevida supressão de instância.

Sobre este ponto, ressalta-se que "
A via do agravo de instrumento não é hábil a discussão de matérias que envolvam ampla dilação probatória, máxime quando utilizada na fase embrionária da ação originária
” (
TJES
; AI 0000109-11.2020.8.08.0003; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst.
Marianne Judice de Mattos
; Julg. 21/02/2022; DJES 23/03/2022).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)